Tribunal: TJMT
Processo: 0002851-42.2013.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002851-42.2013.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.889.471-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional; e (ii) se o decurso temporal superior a cinco anos sem impulso útil caracteriza inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o entendimento do Tema 566/STJ, segundo o qual o prazo prescricional conta-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, findo o prazo de suspensão de um ano.

4. Diligências inócuas e meros requerimentos administrativos ou judiciais não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

5. A alegada morosidade judicial não restou demonstrada de forma concreta, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis. 2. Diligências inócuas e meros requerimentos não interrompem o prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial exige prova concreta de prejuízo para afastar a prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 291716888) nos autos da Apelação Cível n.o 0002851-42.2013.8.11.0012, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Na origem, o juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina julgou extinta a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Estado apelou sustentando, em suma, que não se manteve inerte, que diligenciou em busca de bens e do devedor, e que eventual paralisação decorreu de morosidade do Judiciário, de modo que não seria legítimo o reconhecimento da prescrição.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria negou provimento ao recurso de apelação, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 566).

Contra tal decisão foi interposto o presente agravo interno, reiterando os argumentos de ausência de inércia injustificada, de suposta inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, e requerendo o processamento do recurso pela Turma julgadora.

Não há contrarrazões, em razão de não ter sido formada a triangulação processual, conforme certidão de id. 296711865.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 291716888) nos autos da Apelação Cível n.o 0002851-42.2013.8.11.0012, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em que a Fazenda Pública alega ter adotado diligências para localização de bens do devedor, sem, contudo, alcançar qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo.

O recurso não comporta provimento.

Conforme delineado na decisão recorrida, a matéria em análise atrai a aplicação do Tema 566 do STJ, que dispõe, em síntese, que para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais: (i) o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da parte ou decisão judicial; (iii) apenas a efetiva penhora possui aptidão para interromper o curso prescricional, sendo ineficaz o mero requerimento nesse sentido; e (iv) eventual alegação de nulidade por ausência de intimação deve vir acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, ônus que recai sobre a exequente. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples movimentação processual inócua ou diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Igualmente, a remansosa jurisprudência reconhece, com clareza, que o fundamento para a prescrição intercorrente está na inércia da parte exequente após a ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, sendo desnecessária a prática de qualquer outro ato judicial para o início da contagem do prazo.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 23/04/2014.

Em 09/03/2015 foi publicado edital de citação, posteriormente declarado nulo em 31/05/2017, ante a ausência de prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal.

Com isso, a Fazenda Pública, intimada para apresentar endereço atualizado do executado, requereu, em 20/07/2017, a realização de busca de endereços pelo sistema INFOJUD.

O pedido foi acolhido e apresentou resultados, ao passo que, em 04/07/2018, foi postulada expedição de mandado de citação por Oficial de Justiça.

A parte, no entanto, não foi localizada, conforme certidão do juízo deprecado (id. 81155888).

Desde então, não houve atos eficazes à localização do devedor ou a efetivar qualquer constrição patrimonial, sendo totalmente pertinente a aplicação do Tema 566 ao caso concreto, que leva a inafastável conclusão de que a prescrição intercorrente se operou.

A alegação da Fazenda Pública, no sentido de que não permaneceu inerte e de que teria diligenciado continuamente durante o trâmite do feito não se sustentam diante da ausência de prova de atos efetivos aptos a interromper a prescrição, tampouco se verifica a ocorrência de entrave judicial que justifique a paralisação da execução. Assim, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração de efetivo prejuízo ocasionado por morosidade alheia à parte, o que, na hipótese, não se comprovou.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO ÚTIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, fundada na prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional; e (ii) se o decurso temporal superior a cinco anos sem impulso útil à execução caracteriza inércia da Fazenda Pública, apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A existência de informação sobre bens penhoráveis, por si só, não se revela suficiente para interromper definitivamente o prazo prescricional, sendo necessária atuação eficaz para garantir a satisfação do crédito.

4. A paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ, restando configurada a inércia do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, transcorrido o prazo de cinco anos após a causa interruptiva, não houver diligência útil promovida pela Fazenda Pública. 2. A paralisação do feito por ausência de impulsão processual não pode ser atribuída à máquina judiciária quando ausente demonstração de entrave causado pelo Estado-juiz.”

(N.U 0001092-82.2009.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Com efeito, a decisão agrava encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025